Tribunal: TJMMG
Processo: 2000098-61.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - HOMICÍDIO CULPOSO - DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR -- CONDENAÇÃO CRIMINAL - REPRIMENDA SUFICIENTE - EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO, APÓS A CONDENAÇÃO, QUE TORNE INCOMPATÍVEL A PERMANÊNCIA DO MILITAR NAS FILEIRAS DA PMMG - MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000098-61.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 15/03/2023 Publicação: 23/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –– CONDENAÇÃO CRIMINAL – REPRIMENDA SUFICIENTE – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO, APÓS A CONDENAÇÃO, QUE TORNE INCOMPATÍVEL A PERMANÊNCIA DO MILITAR NAS FILEIRAS DA PMMG – MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o 2º Sgt PM QPR Emerson Ramos Mesquita, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação, para manter o 2º Sgt PM QPR Emerson Ramos Mesquita nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, em desfavor do 2º SGT PM QPR Emerson Ramos Mesquita, por este ter sido condenado a uma pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, como incurso na sanção capitulada no artigo 302 da Lei n. 9.503/97 c/c o artigo 70 do Código Penal. A seguir, transcrevo a narrativa que consta da denúncia: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na manhã de 16 de março de 2014, por volta das 10h40min, no cruzamento da av. Plínio Salgado com a rua Dr. Antônio Francisco de Oliveira, no bairro Bom Pastor, nesta Cidade e Comarca de Varginha (MG), Emerson Ramos Mesquita [...] praticou, por impudência e na direção de veículo automotor, homicídios culposos das vítimas Marcos Antônio Silvério (fl. 71/72), Wanderley Walleriano de Souza (fl. 73/74) e Fernando Balbino (fl. 87); Leonardo Pereira Rezende , [...] e desobedeceu a ordem legal dos policiais. O denunciado Emerson e o policial Luciano participavam de uma blitz na rodovia MG 167, próximo ao KM 43, quando o também denunciado Leonardo, conduzindo o veículo Renault/Clio, de placa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 JPL-5426, de cor branca, não obedeceu a parada emitida pelos policiais, evadindo-se da blitz. Os policiais passaram a perseguir o referido veículo, seguindo pela rua Dr. Francisco de Oliveira, sendo que, ao chegarem no cruzamento com a av. Plínio Salgado, ambos os veículos não observaram a sinalização de parada obrigatória, tendo o automóvel Renault/Clio passado pelo cruzamento. Por sua vez, a viatura policial, que vinha mais atrás, ao transpor o referido cruzamento chocou-se contra o veículo Triciclo, modelo Chituma Dresser, de Placa OQN-3829, conduzido pela vítima Ferdinando Balbino, que tinha a preferência de passagem naquele local. A vítima Ferdinando, após o acidente, veio a falecer. Após colidir com triciclo, a viatura policial se desgovernou, atingindo as vítimas Marcos Antônio Silvério, Wanderley Walleriano de Souza e José Luiz Anacleto, que estavam na calçada, vindo as duas primeiras a óbito e causando lesões corporais na última. Ante o exposto, denunciamos a Vossa Excelência Emerson Ramos Mesquita, como incurso nos art. 302, caput, (por três vezes), c/c. art. 303, caput, ambos da Lei n. 9.503/97; e Leonardo Pereira Rezende como incurso no art. 330 do Código Penal... [...] Com a petição inicial, vieram as cópias da denúncia, da sentença, do acórdão de apelação e da certidão de trânsito em julgado (Evento n. 1, OUT/3 a 8). O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado revela que ele nasceu na Cidade de Atibaia, em 29/07/1972, e foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) no dia 01/04/1999. Atualmente se encontra na Reserva por tempo de serviço (09/04/2019) e possui conceito A+50. No referido ERF, consta, ainda, que o representado foi contemplado com 2 (dois) elogios individuais, 21 (vinte e uma) notas meritórias, 18 (dezoito) menções elogiosas, 4 (quatro) dispensas de serviço e 1 (uma) medalha. Consta também, do mencionado documento, 2 (duas) prestações de serviço, 1 (uma) repreensão 3 (três) advertências, sendo duas verbais. Devidamente intimado, o representado, por meio de sua defesa, ofertou suas razões escritas de defesa (Evento n.14), nas quais afirmou que o fato narrado na denúncia foi algo isolado em sua vida funcional. Ressaltou que inúmeros outros fatores que são peculiares ao presente caso devem ser analisados, ponderados e sopesados, como a sua personalidade, as suas características pessoais, o seu tempo de serviço e o seu realinhamento de sua conduta, entre outros. Ressaltou, ainda, que os fatos que culminaram na condenação do militar são antigos e que o representado já vem sofrendo com a severa reprimenda que lhe foi imposta, não sendo necessário mais uma sanção, com a “perda de sua graduação”. Acrescentou que o realinhamento da conduta do representado é patente, pois conseguiu continuar na Instituição, desenvolvendo excelentes trabalhos para a sociedade mineira. Frisou que o militar foi para a reserva remunerada com o conceito máximo (A +50), o que já demonstra com firmeza a idoneidade, o alto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 grau de profissionalismo e o compromisso do representado dentro da Instituição Militar. Com a peça defensiva, vieram os seguintes documentos: DOC. 01 – DECLARAÇÕES DE OFICIAIS PM ATESTANDO A BOA CONDUTA PROFISSIONAL DO ORA REPRESENTADO; DOC. 02 – DIPLOMA DE MEDALHA DE MÉRITO MILITAR; DOC. 03 – DESTAQUE PROFISSIONAL 6ª RPMMG; DOC. 04 – HOMENAGEM DO ROTARY CLUBE; DOC. 05 – REPORTAGENS JORNALÍSTICAS SOBRE O REPRESENTADO NA SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL; DOC. 06 – CERTIFICADOS DE CURSOS REALIZADOS DURANTE SUA CARREIRA Ao final, requer que seja julgada improcedente a presente representação, para que ele seja mantido na Polícia Militar de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme se verifica dos autos, o militar representado foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) no dia 1º/04/1999. Atualmente, se encontra na reserva por tempo de serviço. Os fatos pelos quais o representado foi condenado (na Ação Criminal originária n. dos autos originários n. 0707.14.007708-2, redistribuído sob n. 0707.15.027348-0, e posteriormente, encaminhados a esta justiça especializada, distribuídos sob o n. 0001503- 41.2014.9.13.0003) são, a toda evidência, negativos, mas, isolados em sua carreira militar. O processo de perda da graduação objetiva a análise acerca da conveniência, ou não, de se manter o militar nas fileiras da corporação a que pertence, em que pese ter sido condenado. É óbvio que não se questiona a reprovabilidade da conduta do representado, cuja autoria e materialidade são incontestes, como se observa da cópia da sentença condenatória e do acórdão exarado em segundo grau de jurisdição, juntados no Evento n. 1 DOC 4 e 5, respectivamente, destes autos. A repercussão negativa, no âmbito da PMMG, diante da prática de qualquer delito por um de seus integrantes pode causar desgastes à imagem da Corporação, que deve ser sempre tratada com a devida rigidez. O presente processo, contudo, tem como objetivo verificar se, em virtude da apenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar ainda reúne condições profissionais e morais para continuar no exercício de sua função. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Da leitura dos assentamentos do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (Eventos 9 e 30), verifica-se que ele é possuidor do conceito A, com 50 pontos positivos. Além da conceituação máxima, o seu trabalho é considerado exemplar por seus pares, conforme se vê nas diversas declarações firmadas por oficiais militares, que realçam o profissionalismo, a dedicação, a proatividade e a sua excelente relação interpessoal. Nesse sentido, extrai-se das razões escritas da defesa (Evento n. 14) que o representado conta, em seu favor, com relevantes declarações de militares, todos oficiais da PMMG, no sentido de que, apesar de terem conhecimento do processo criminal de referência, entendem que o representado reúne condições profissionais e pessoais de permanecer na Instituição. São eles: o Coronel QOR Paulo Marcos Ferreira; o Ten Coronel PM QOR Argeu Evangelista Ferreira; o Cap PM QOR Marcus Vinicius Rezende Oliveira; e o Cel PM QOR Francisco de Assis Oliveira. Nesse contexto, resta evidente que todos estes testemunhos refletem os esforços empreendidos pelo representado para readequar a sua conduta dentro Corporação Militar. Conforme consta do Extrato de Registros Funcionais (ERF), emitido pela Administração Militar, o representado, desde a inclusão nos quadros da PMMG, recebeu as seguintes recompensas: 2 (dois) elogios individuais, 21 (vinte e uma) notas meritórias, 4 (quatro) dispensas de serviço, 18 (dezoito) menções elogiosas e uma medalha. Apesar de constar do mesmo documento, 2 (dois) registros de prestação de serviços, 1 (uma) repreensão, 1 (uma) advertência e 2 (duas) advertências verbais. Tais apontamentos não são capazes de macular o seu bom extrato funcional. Não há, em seu histórico funcional, registro de qualquer fato que, somado à condenação, o torne incompatível com a farda, mormente quando consideramos os anos de bons de serviços prestados à PMMG, com atuação firme e perene, antes e depois dos fatos que culminaram em sua condenação criminal. A condenação do representado pelo crime esculpido no art. 302 da Lei n. 9.503/97 (praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor) denotou, por óbvio, a ausência de dolo na ação praticada. Ademais, é preciso destacar aqueles militares que procuraram o caminho da readequação às normas éticas e à disciplina que norteiam os integrantes da PMMG. Nota-se dos autos que, da data dos fatos, já se passaram mais de 9 (nove) anos e, enquanto esteve na ativa, mesmo após os fatos, o representado manteve conduta proba e colaborativa. Das informações trazidas aos autos, é possível verificar, ainda, que a Administração Militar não instaurou Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), por não vislumbrar, nos fatos que objetivaram a ação principal, circunstâncias que atentassem contra o decoro da classe, a dignidade e o pundonor militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desse modo, entendo que não houve uma repercussão negativa dentro da Corporação Militar e, até mesmo, que a condenação não foi capaz de macular o bom nome da Instituição. O comportamento do representado foi contrário às regras da obrigação profissional e do convívio social, uma vez que é necessário que o policial militar tenha equilíbrio e nunca perca de vista os princípios norteadores da Policia Militar de Minas Gerais; todavia, é inegável que a pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção não deixou o militar impune. O representado se submeteu, sem sobressaltos, a processo criminal, demonstrando seu entendimento acerca dos prejuízos e sofrimento que a prática delituosa acarretou. Assim, no meu modesto entendimento, a punição criminal já foi adequada, rigorosa e suficiente ao ora representado. Na verdade, ouso dizer que o próprio percurso traçado no deslinde da ação penal já lhe foi suficientemente penoso para o arrependimento do ato irregular. Com essas considerações, peço vênia à e. Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, para julgar improcedente a presente representação, mantendo o 2º Sgt PM QPR Emerson Ramos Mesquita nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para julgar improcedente a presente representação. O fato que constitui causa de pedir da decretação da perda de graduação é muito grave, uma verdadeira tragédia produzida pela condução inadequada de viatura policial pelo representado. Inobstante o grave erro constatado no desempenho da atividade policial, a condenação pela prática de crime culposo de trânsito não é indicativo da inconveniência ou incompatibilidade da permanência do representado na Instituição Militar. Por tais razões, acompanho o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator, robustecido pelas razões de voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a representação do Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator